Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-15.2020.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-15.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 458.377.911-91 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE CORREA BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E P
OR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (FEMINICÍDIO).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
.
QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
REJEIÇÃO.

MERA IRREGULARIDADE
.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. 2.
MÉRITO
.
DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVA
.

IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO FEMINICÍDIO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA.
4. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO
.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A
quebra
da
incomunicabilidade
de
testemunha/informante
é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado da prova do
prejuízo
. O fato de dois informantes terem permanecido no mesmo recinto durante a audiência de instrução e julgamento, apenas 5 minutos após o início das declarações de uma delas, não acarreta nenhuma
mácula na decisão de pronúncia ou futuro julgamento do júri, principalmente, se a defesa não comprovou prejuízo na inobservância de formalidade essencial do ato e se o magistrado determinou imediatamente, o isolamento do informante para dar continuidade as suas declarações.

2.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como
in casu
consubstanciados nas palavras das testemunhas e informantes, colhidas nas fases, policial e judicial. Ademais, eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
.

3.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote de qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.2.
Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu devido a uma discussão e, contra sua companheira no âmbito das relações familiares,
motivo pelo qual a análise da incidência das qualificadoras descritas nos incisos II e VI, §2o e §2o-A, do art. 121 do CP, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

4.
Tratando-se de sentença de pronúncia, não há que se falar em aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento e diminuição, reservadas à fase de dosimetria penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdemar Francisco dos Santos
foi pronunciado

pelo
MM.

Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
, como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Contra a Mulher por Razões da Condição de do Sexo Feminino, nas relações domésticas
(art. 121, §2, incisos II e VI e §2o-A do CP, com incidência da Lei no. 11.340/.06 e da Lei no. 8.072/90) (ID
159691394).

Em suas
razões
recursais,
liminarmente
, alega que há
nulidade na audiência de instrução e julgamento,
porque houve
quebra de incomunicabilidade
, já, que
duas
testemunhas permaneceram no mesmo recinto e ouviram os depoimentos uma da outra.

No
mérito
, requer a sua
despronúncia
por
ausência de prova de prova
que pudesse ensejar indubitavelmente a pronúncia. Entretanto, se vencida nessas teses, almeja, ao menos, o
afastamento das qualificadoras
e o
reconhecimento
do
homicídio privilegiado
diante de violenta emoção (ID
159691403).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
159691410
).

O magistrado singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 165569163),
consoante sumário transcrito:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Feminicídio – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. I)
PRELIMINAR
: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade da Solenidade de audiência de instrução, face a alegada inobservância da regra insculpida no artigo 210 do CPP, diante alegada quebra da incomunicabilidade entre dois informantes –
Não acolhimento
– “A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado.” (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011) (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020).
II) MÉRITO
:
1)
Pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente –
Inadmissibilidade
– Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade dos crimes satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio –
Inviabilidade
– As qualificadoras somente poderão ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo ou ad quem, quando encontrarem-se totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, hipótese que não é a dos autos.
3)
Pretendido reconhecimento da figura da "violenta emoção", na decisão de Pronúncia –
Inconcessibilidade
– O reconhecimento do privilégio, ao fundamento de que o acusado agiu sob violenta emoção, por ser questão diretamente ligada ao mérito da causa, de igual modo, deverá ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, que é seu juiz natural -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 04.11.2015, no imóvel rural denominado
Fazenda Agroterra
, localizado em Poxoréu-MT,
Valdemar Francisco dos Santos
utilizando-se de artefato bélico, mediante futilidade e violência doméstica e familiar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima (sua convivente),
Solange Correa Borges
causando-lhe lesões corporais descritas no Laudo de Necropsia, que deram causa à sua morte (ID
159691235).

Após regular trâmite processual, ele foi
pronunciado
pelo Juízo singular pela prática do delito insculpido no art. art. 121, §2, incisos II e VI e §2o-A do CP, com incidência da Lei no. 11.340/06 e da Lei no. 8.072/90.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a despronúncia por ausência de autoria.
Subsidiariamente
, almejou o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 129, §4o do CP).

Inicialmente, nota-se que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça
sem
manifestação do Juízo
a quo
reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

Sobre o assunto, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão é
mera irregularidade
e
não
pode ser interpretada como
ato apto a ensejar qualquer nulidade
, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

Observe-se ainda que, nos presentes autos, procedeu-se a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Empós, o magistrado
a quo
encaminhou os autos para esta Corte de Justiça para apreciação do presente recurso.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito,
sem proferir decisão de juízo de retratação
,
não pode ser entendida como ato capaz de dar causa à qualquer nulidade
, devendo a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior.

Logo, assegurado o direito das partes ao contraditório, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

1. DESPRONÚNCIA

Em linhas gerais, a defesa pretende a despronúncia, sob a assertiva de que ausente prova concreta e suficiente nos autos para manter a pronúncia
.

Sem razão,
no entanto.

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado(a), submetido a julgamento por seu juiz natural - o
Tribunal do Júri
-, em consonância com a norma descrita no art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

O que se quer dizer é que, na decisão de pronúncia se examina apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência dos jurados que atuarão no Tribunal do Júri (vide:
STJ - AgRg no HC: 675153 GO 2021/0190972-8).

Em tempo, os indícios da
existência do crime (materialidade), vem demonstrados pelo Boletim de Ocorrência (ID 1
59691235 –fls. 9/13), Laudo de Necropsia (ID 159691235 – fls. 19/25), Declaração de Óbito (ID 159691235 – fl.

27), Laudo Pericial Criminal 210.2.06.2015.009630-01 (ID 159691235 – fls. 28 a ID 159691236 – fl. 6), Relatório no. 99/2020 (ID 159691238).

Igualmente, os indícios de autoria do ilícito são extraídos a partir dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID

159691235, 159691237 e 15969138/87
).

Segundo a informante
Sozamar Correa Borges,
irmã da vítima, nas fases policial e judicial, a vítima possuía um relacionamento amoroso com o recorrente há mais de dez anos e que, um dia antes dos fatos, teria recebido uma ligação do recorrente lhe dizendo que pretendia se separar da vítima.

No dia dos fatos,
Sozamar
recebeu nova ligação, desta vez, do menor
Luan
Apareido dos Santos
(filho do recorrente) informando que casal discutiu e que o recorrente teria “
acabado de matar Solange
” e que
Douglas
Borges Santos
, filho da vítima, confirmou a narrativa de
Luan,
pois também presenciou os fatos.

Na fase judicial, ela esclareceu que, segundo relatos de
Douglas
, ele e
Luan
ouviram a discussão e se dirigiram até o local em que estavam a vítima e o recorrente, ao passo que
Luan
segurou a vítima, e o recorrente, efetuou o primeiro disparo em que passou perto da cabeça da vítima. Em seguida, o recorrente gritou para o
Luan:
‘
solta essa desgraça’
, e assim
Luan
fez, momento em que a vítima foi na direção do recorrente que efetuou um disparo acertando-a e, cair ao solo, o recorrente efetuou mais outro disparo de arma de fogo
(ID 159691235 – fls. 14/15 e ID
159691385/87)
.

Douglas Borges Santos,
filho da vítima, narrou na fase policial que o recorrente possuía artefato bélico na residência deles, e que presenciou recorrente e vítima tendo uma discussão
visto que a vítima suplicava que o recorrente entregasse a arma de fogo que ele portava na cintura,
e logo após, recorrente empurrou a vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra ela e disse: “
morre logo desgraça
”. Além disso,
Luan
, filho do recorrente também presenciou o delito.

Expôs, ainda, que o recorrente lhe pediu desculpas pelo ato, mas, dia seguinte, o recorrente empreendeu fuga e que após os fatos, não teve mais contato com
Luan
(ID 159691237 – fls. 29/30).

Na fase judicial,
Douglas
não foi localizado para prestar depoimento. Sobre isso,
Sozamar,
em juízo, declarou que, em virtude dos fatos, começou a usar drogas e estava desaparecido.

De acordo com os investigadores de polícia civil,
Fábio Coelho da Silva
e
Luiz Otávio Lemes Vieria
, responsáveis pela investigação, afirmaram que vítima e recorrente mantinham um relacionamento amoroso, com constantes brigas e desavenças e que o recorrente objetivava separar da vítima.

Frisaram ao final, que as investigações indicaram que o recorrente, em tese, foi o autor do delito, tanto, que os menores
Douglas
e
Luan
presenciaram o recorrente efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, segundo relatos de
Solange.
Além disso, via celular,
Luan
confirmou para os policiais a narrativa de
Solange,
pois presenciou os fatos e viu o momento em que vítima e recorrente discutiram, bem como o recorrente efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima (
ID
159691385/87)
.

Em juízo, o informante
Eliomar Borges
, irmão da vítima, declarou que a convivência entre vítima e recorrente era conturbado e que sua irmã
Sozamar
lhe disse que os menores
Luan
e
Douglas
presenciaram os fatos (ID
159691385/87)
.

O recorrente, na fase policial permaneceu em silêncio (ID
159691237 – fls. 17/18). Em juízo, negou a autoria do crime dizendo que não se encontrava no local no momento dos fatos, pois prestava serviços braçais em uma propriedade rural (“
Morro Azul
”), desde o dia 03 de dezembro permanecendo naquela propriedade por 15 dias, não sabendo informar o porquê
Douglas
(filho da vítima) lhe acusou e que não tinha nenhuma arma de fogo (ID 159691385/94).

Luan
Apareido dos Santos
, filho do recorrente, em juízo, disse que no dia dos fatos “
se deparou com aquela situação”
e ligou para o primo
Juarez Francisco Santos

para comunicar o crime às Autoridades Policiais e “4 dias mais ou menos”, contou sobre ao fatos ao recorrente que estaria há 50/60Km de distância. Negou ao final, que estivesse confirmado à
Souzamar
que o autor do delito teria sido o recorrente.
Lucas Aparecido dos Santos
(filho do recorrente), em nada contribuiu sobre os fatos
(ID
159691385/87).

Juarez Francisco Santos
(primo distante), “soube” da morte da vítima pelo filho do recorrente e que o recorrente estaria trabalhando em uma Fazenda vizinha.
Odair José Benício de Souza
disse que o recorrente estaria trabalhando em uma fazenda.
Edivaldo Liberato de Souza
, vizinho do recorrente, recebeu a notícia de que a vítima tinha falecido, “
pelo

menino
” que o declarante conhecia.

Wanderley Adão Pestana
disse apenas que, ao chegar no local dos fatos, o “
corpo já tinha sido retirado
”
(ID
159691385/87).

No entanto, embora a negativa de autoria do recorrente, e ainda que seu filho
Luan
tenha confirmado as palavras do recorrente na fase judicial, entendo que as palavras das testemunhas e informantes, aliado ao acervo probatório, impedem a despronúncia por falta de provas já que tais elementos presentes nos autos constituem indícios da autoria delitiva.

No ponto, tem-se o depoimento dos investigadores de polícia civil, em juízo,
Fábio Coelho da Silva
e
Luiz Otávio Lemes Vieria
,
que afirmaram que as investigações indicaram o recorrente como autor do crime.

Os informantes, na fase policial e judicial, prestaram depoimento de forma harmônica, indicando que o casal tinha um relacionamento conturbado e que recorrente teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo, conforme relatado pelo filho da vítima
Douglas
, que presenciou os fatos.

Assim, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em sintonia com o posicionamento jurisprudencial da Corte Cidadã:

“2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF”. (
TJMT
- N.U 0020832-91.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023).

“1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes(...)”. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Por fim, quanto ao princípio invocado, ressalta-se que a “
garantia constitucional da presunção de inocência deve ser observada em todas as fases processuais, logo, impossível confirmar uma decisão de pronúncia ao argumento de que nesta etapa a dúvida se reverteria em favor da sociedade
”. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10134091204351001 Caratinga, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/06/2020).

Logo, havendo uma vertente de provas aptas a corroborar com a tese acusatória, devem, essas provas, serem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2. QUALIFICADORAS - DECOTE

Alternativamente, a defesa pretende o
afastamento das qualificadoras
descritas no
§2, incisos II e VI e §2o-A do art. 121 do CP.

Sem razão.

Prosseguindo, cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
motivo fútil
(inc. II, §2o, art. 121, CP), vez que, em tese, o recorrente praticou o delito, em razão de discussão com a vítima.

Os policiais civis
Fábio Coelho da Silva
e
Luiz Otávio Lemes Vieria
relataram na fase policial e judicial, que recorrente teria discutido com a vítima, conforme os relatos de
Sozamar
que recebeu ligação telefônica do menor
Luan
Apareido dos Santos
(filho do recorrente), informando-lhe que casal discutiu, e o recorrente, teria “
acabado de matar Solange
”, o que foi confirmado por
Douglas
Borges Santos
(filho da vítima).

Quanto à qualificadora do
feminicídio
descrita no art. 121, inc.
VI e §2o-A do CP, nota-se que também, há certa plausibilidade na sua imputação, já que a vítima era companheira do recorrente, segundo os relatos
de
Sozamar Correa Borges,
que relatou nas duas fases da persecução, de que a vítima mantinha relacionamento amoroso com o recorrente há mais de dez anos, informação que foi corroborada pelos policiais civis envolvidos nas diligências,
Fábio Coelho da Silva
e
Luiz Otávio Lemes Vieria
, os quais disseram que o relacionamento, inclusive, seria conturbado.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o delito, em tese, foi praticado por
motivação fútil e por razões do sexo feminino
, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das circunstâncias (qualificadoras) em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementas de julgados desta Corte Estadual:

“Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal em momento anterior (...)”. (N.U 1003744-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

“A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução” (TJTM, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000)(...)”.

(N.U 1025450-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

L
ogo, é inviável o afastamento pleiteado
.

3. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, ao argumento de que o recorrente teria agido mediante violenta emoção (art. 129 do CP).

Porém, não é o caso de se reconhecer o pedido como pretende a defesa,
nesta fase processual.

Isso, porque, tratando-se de fase de pronúncia, em que o julgador faz mero juízo de admissibilidade da acusação, não há que se cogitar de aplicação de eventuais circunstâncias atenuantes incidentes na dosimetria da pena, realmente, pois, a aplicação delas é reservada à fase processual que se segue ao convencimento dos membros do Conselho de Sentença quanto à autoria e materialidade do crime pelo qual o recorrente foi pronunciado.

A respeito do tema, transcrevo os julgados a seguir:

“A tese de “domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000). Igualmente, não cabe “considerações acerca da atenuante da confissão espontânea, que deverá ser debatida [...] perante o Conselho de Sentença” (TJMT, RSE N.U 1009122-08.2021.8.11.0000) (...)”. (N.U 1000934-18.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

“... 2. À míngua de previsão legal, revela-se inoportuna na fase da pronúncia a valoração acerca da configuração ou não do privilégio correspondente à violenta emoção derivada de injusta provocação da vítima, sob pena de indevida invasão à competência do Júri Popular”. (TJMT. 1002216-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Logo, o pleito pelo reconhecimento da atenuante pela violenta emoção não merece ser apreciado nesta ocasião, em vista da ausência de previsão legal.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto
, rejeitada a preliminar,
em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023